Tribunal: STF
Processo: HC 249729
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Alissandra Ieda Ferreira Lemos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp nº 2.520.404/AL, Relatora a Ministra Daniela Teixeira (edoc. 6).



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto e de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento à apelação interposta pela paciente.



    Irresignada, ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal local, tendo sido a demanda julgada improcedente.



    O impetrante sustenta, em síntese: i) insubsistência do acordão do TJAL no tocante ao afastamento da causa especial de diminuição de pena, dizendo-o lastreado em fundamentação inidônea.



    Desse modo, pugna, 



    “1. Que seja admitido e processado o Habeas Corpus; 



    2. Sob a égide do art. artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, requer seja concedido o habeas corpus reconhecendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo 2/3.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, fundamentando-se na quantidade de droga apreendida e na suposta dedicação da ré às atividades criminosas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de droga apreendida, desacompanhada de outros elementos concretos, é suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário demonstrar a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa. 



    5. O afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 se baseou na apreensão de 50 quilos de maconha, bem como a profissionalidade dos atos, em que o serviço de inteligência local recebeu as informações, no sentido de que uma mulher estaria vindo de Pernambuco para buscar parte das drogas, elementos que demonstram envolvimento com organização criminosa. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a Ministra Relatora, no voto condutor do acórdão do acórdão questionado, destacou o seguinte:  



    “No caso, o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 se baseou na apreensão de 50 quilos de maconha, bem como a profissionalidade dos atos, em que o serviço de inteligência local recebeu informações no sentido de que uma mulher estaria vindo de Pernambuco para buscar parte das drogas, elementos que demonstram envolvimento com organização criminosa, conforme entendimento deste STJ. 



    Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte por encontrar óbice na Súmula n. 7/STJ.”  



    Como visto, as instâncias antecedentes reconheceram que a profissionalidade do transporte das drogas aliada à quantidade revela a dedicação da paciente a atividades criminosas, de modo a inviabilizar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente